Tribunal: TJDFT
Processo: 0728873-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728873-91.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO DA SILVA SOUZA EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O A recorrida, em suas contrarrazões (ID 65257497), apresenta impugnação à gratuidade de justiça, bem como requer o não conhecimento dos embargos de declaração. Em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador